Tribunal: STF
Processo: Inq 3676
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DENÚNCIA. RECEBIMENTO. DECLARAÇÃO EM TESE FALSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL. CRIME DO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. 



    1. O candidato que, ao prestar contas à Justiça Eleitoral, declara ter recebido doação que de fato não ocorreu incide, em tese, no tipo do art. 350 do Código Eleitoral. 



    2. Para o recebimento da denúncia, que descreve fato típico com todas as suas circunstâncias, basta estejam demonstrados indícios de autoria e materialidade, além de substrato probatório mínimo apto a embasar a narrativa fática.